Tribunal: STF
Processo: HC 236409
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. IV DO ART. 40 E DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2023, por Sylvia Chaves da Silva Ramos, advogada, em benefício de Helder Ribeiro dos Santos, contra decisão do Ministro João Batista, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela qual, em 27.9.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 823.592.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador João Batista, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmou que as pretensões de absolvição da imputação dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, afastamento da causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 demandariam reexame de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    2. A impetrante contesta essa decisão judicial, reiterando as alegações afastadas no Superior Tribunal de Justiça. Sustenta inexistência de provas do exercício do tráfico de entorpecente pelo paciente e do vínculo associativo dele com outros para essa prática delitiva, a inaplicabilidade da causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, pois o paciente não estaria portando arma de fogo no momento dos crimes, e o preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida a ordem, para afastar a condenação do Paciente e, portanto, absolvê-lo do crime de Associação ao Tráfico;



    Requer ainda, seja afastado o aumento previsto no artigo 40, IV da Lei de Drogas, o delito de resistência (art. 329 do Código Penal), uma vez resta comprovado que o Paciente estava escondido e sem portar qualquer arma de fogo durante a operação.



    Caso não seja reconhecida sua absolvição, subsidiariamente lhe seja aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º, artigo 33, Lei 11.343/06, bem como a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa por restritiva de direito com a determinação de recolhimento do mandado de prisão como consectário lógico da readequação da pena.



    Caso o presente writ não seja conhecido, seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício em razão da evidente ilegalidade que submete o Paciente a flagrante constrangimento que recai sobre seus legítimos direitos e interesses”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Desembargador João Batista, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 823.592.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente e outros acusados denunciados pelas práticas dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes. Consta da denúncia:



    “Na data de 15 de março de 2015, por volta das 02 horas e 30 minutos, na Rua Valparaíso, 120, Morro do Turano, Tijuca, nesta cidade, os denunciados, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com pelo menos outros dois indivíduos — Alexandro Pereira da Silva e Tiago Sales Rodrigues da Silva —, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, traziam consigo, para fins de tráfico, 8,5g (oito gramas e cinco decigramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L, distribuídos em 17 (dezessete) pequenos sacos de plástico incolor, fechados por nó; 10g (dez gramas) da substância entorpecente Cocaína, acondicionada em 50 (cinquenta) invólucros plásticos incolores, fechados por nó; e 3,2g (três gramas e dois decigramas) da substância entorpecente Cocaína, em sua forma conhecida como ‘Crack’, distribuídos em 32 (trinta e dois) pequenos sacos de plástico de cor vermelha, fechados por nó, conforme auto de apreensão de fl. 43/45. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, os denunciados, agindo consciente e livremente, resistiram à prisão, efetuando disparos de arma de fogo em direção a policiais militares que realizavam operação no local. 



    Em data que não se pode precisar, porém que perdurou até 15 de março de 2015, os denunciados, agindo livre e conscientemente, se associaram a Alexandro e Tiago Sales e outros, integrantes do tráfico da localidade, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes na Comunidade do Turano, conforme se constata das circunstâncias que envolveram a prisão dos denunciados. 



    Policiais militares em patrulhamento pelo local tiveram suas atenções despertadas para um grupo de indivíduos, dentre eles os denunciados, reunidos na Comunidade do Turano, em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem dos suspeitos iniciou-se intensa troca de tiros entre a guarnição policial e os indivíduos. 



    Após o cessar-fogo, os agentes da lei lograram êxito em capturar os denunciados, vindo a encontrar com eles o material entorpecente acima descrito, duas pistolas e munição, assim como a quantia de R$68,75 (sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). 



    Durante a troca de tiros, alguns integrantes do grupo conseguiram se evadir do local, sendo que Alexandro e Tiago Sales vieram a falecer em decorrência dos disparos, conforme guias de remoção de cadáveres de fls. 47 e 48. 



    A forma e a quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como as demais circunstâncias da prisão dos denunciados, indicam que o material entorpecente se destinava ao tráfico. 



    Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas na Comunidade do Turano, acima descritos, foram praticados com violência e com emprego de armas de fogo. Assim agindo, estão os denunciados incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV e 35, todos da Lei n° 11.343/06 e artigo 329, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal”. 



    6. O paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes à pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa e pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente à pena de três anos, sete meses e seis dias de reclusão e oitocentos e quarenta dias-multa, totalizando nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.460 dias-multa. Foi aplicada a causa de aumento do inc. IV do art. 40 e afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Essa condenação foi mantida pelas instâncias antecedentes após interposição de sucessivos recursos pela defesa, tendo transitado em julgado o título condenatório e baixados os autos à origem para início da execução definitiva da pena em 2.7.2021. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; 
RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, 
Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    Diferente do alegado pela impetrante, a condenação do paciente pela prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente, a incidência da causa de aumento do inc. IV do art. 40 e o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33, ambos da Lei n. 11.343/2006, foram tidos pelas instâncias competentes como fundamentados no conjunto probatório dos autos na origem. Como realçado na sentença condenatória, confirmada no ponto pelas instâncias antecedentes, ao negar o recurso de apelação do paciente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:



    “A autoria delituosa foi suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelos depoimentos dos agentes da lei que, de forma segura e coerente confirmaram os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina, na Comunidade palco do evento, quando avistaram indivíduos na “boca de fumo”, dentre os quais os ora 2º/4º Apelantes. Ao procederem a abordagem, os agentes da lei foram recepcionados a tiros, revidando à injusta agressão e, no confronto com intensa troca de tiros, dois traficantes vieram a óbito. No local, a guarnição encontrou uma arma de fogo no chão e outra com um dos indivíduos alvejados, uma quantia em dinheiro e farta quantidade de drogas. Os 2º e 4º Apelantes (Helder e Tiago) tentaram se esconder em um esgoto, mas foram capturados em seguida, no contexto da traficância, pois ao redor dos mesmos haviam drogas e dinheiro. O 3º Apelante (Rafael) conseguiu se evadir e deu entrada no Hospital Miguel Couto, sendo posteriormente identificado pelos policiais. Os 3º e 4º Apelantes (Rafael e Tiago) foram avistados armados, sendo o 3º observado no momento em que efetuou disparos contra a guarnição, vindo a atingir o soldado Douglas Soares. O 3º Apelante (Rafael) também foi visto portando uma sacola que foi por ele dispensada, mas os PMs lograram localizar, apreendendo em seu interior entorpecentes e dinheiro. Com os meliantes falecidos foram apreendidas as pistolas Taurus e Glock. No momento da prisão, os 2º e 4º Apelantes (Helder e Tiago) informaram que estavam na boca de fumo porque eram usuários. 



    (…) Ressalte-se que o local da prisão em flagrante é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, dominado pela facção ‘Comando Vermelho’ e, pela prova produzida, ficou absolutamente claro que estavam os 2º/4º Apelantes associados e totalmente conectados entre si, com o intuito de invadir aquela área, já que pertenciam ao referido grupo criminoso, sendo eles flagrados na posse de armamentos e drogas, durante ostensiva operação policial iniciada de combate ao tráfico, além de terem efetuado disparos contra a guarnição quando da aproximação policial. (…)



    Inaplicável o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, eis que a benesse é vedada àquele que integra organização criminosa, como no caso vertente, uma vez que os 2º/4º Apelantes foram eles presos em flagrante, após ostensiva operação policial, em local conhecido como ponto de venda de drogas, dominado pela facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo arrecadados em seu poder armamento e drogas descritos na denúncia, o que nos leva a crer que eles se dedicavam à atividade criminosa. 



    Pelos mesmos motivos acima expostos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não é recomendada, com base nos art. 44, III do C. Penal, diante da elevada periculosidade dos agentes”. 



    Ao manter a condenação do paciente e proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador João Batista, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) No que tange à aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a modificação desse entendimento exigiria, no caso, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus (AgRg no HC 753.767/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023; A gRg no HC 768.322/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).



    Tocante à causa de aumento, a sentença afirmou: ‘na forma do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, elevo a reprimenda em 1/5 (um quinto), já que o delito foi perpetrado com emprego de arma de fogo, justificando o acréscimo acima do limite mínimo já que ao menos parte das armas utilizadas pelo grupo criminoso era não só de uso restrito das Forças Armadas, como também ostentava numeração suprimida ou raspada (tal como atestam os laudos de exame em armas de fogo, às fls. 267/275)’ (e-STJ fl. 73).



    Em casos análogos, diante da afirmativa pelas instâncias ordinárias de que o caso envolve emprego de arma de fogo relacionado à traficância, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o ‘pedido de exclusão da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 demanda o reexame de provas, medida incabível na via estreita’ (AgRg no HC 771.809/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no HC 770.259/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).



    (…) Demais disso, o exame da tese segundo a qual ‘[o] Paciente procurou abrigo de um tiroteio em uma vala de esgoto, e acabou lhe sendo imputado crimes por estar no local errado e na hora errada’ (e-STJ fl. 09) demandaria ‘amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário’ (AgRg no HC 802.406/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023)”.



    8. Para acolher o pleito da impetrante de absolvição do paciente e afastar a premissa de dedicar-se ele a atividade criminosa, concluindo que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    10. Anoto que, para afastar a decisão das instâncias antecedentes quanto ao uso de arma de fogo relacionado aos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes e concluir pela não incidência da causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria da pena imposta ao paciente, também seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, inviável em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E ÀS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada quanto às “circunstâncias do crime, haja vista o grupo ‘Chelsea’ tratar-se de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados”. 3. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma de fogo e da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013), circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.493 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2023).



    Mantida a pena imposta ao paciente e não aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se há cogitar de acolhimento dos pleitos subsidiários de modificação do regime prisional do fechado para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora